Tribunal: CARF
Processo: 10882.907109/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.907109/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.404 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2011
DILIGÊNCIA. CRÉDITOS. LEGITIMIDADE. SUFICIÊNCIA. DÉBITOS.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Tendo sido apurada na diligência a legitimidade e suficiência dos créditos
alegados para compensar com os débitos informados no PER/Dcomp, incumbe
ao Colegiado reconhecer o direito creditório correspondente e determinar a
homologação da compensação declarada.
Recurso Voluntário provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório alegado no PER/Dcomp
e determinar à Unidade de Origem que proceda à homologação da compensação declarada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Belo Horizonte que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.907109/2012-97
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.404 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.907109/2012-97

Versa o processo sobre Declaração de Compensação objeto do PER/DComp no
00875.02072.231211.1.3.04-6832 de crédito de PIS/Pasep, decorrente de pagamento indevido ou
a maior, no valor original de R$39.165,26, com data de arrecadação de 25/10/2011, referente ao
período de apuração de setembro/2011.
A compensação declarada não foi homologada, mediante Despacho Decisório de
rastreamento no 041032348, emitido em 05/12/2012, nestes termos: "A partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo, em síntese,
que: a) apurou Cofins e PIS nos exercícios de 2010 e 2011 somente na modalidade não
cumulativa, não se atentando que empresas que exercem atividades de construção civil podem
apurar de forma cumulativa as receitas oriundas da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, nos temos do art. 10, inciso XX da Lei no
10.833/2003, sendo que as despesas e custos vinculados a tais receitas não geraram créditos; e
b) após ter após ter refeito os cálculos das contribuições desses períodos, procedeu à devida
retificação das DCTFs para provar a existência do crédito tributário decorrente do pagamento a
maior das contribuições.
O julgador a quo não acolheu as razões de defesa da manifestante, sob o
fundamento de que a apresentação das declarações retificadoras, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da
compensação declarada, fazendo-se mister a prova inequívoca do novo valor informado para o
débito.
Cientificada dessa decisão em 21/07/2014, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 18/08/2014, alegando, em síntese, que procedeu às devidas retificações das
declarações a fim de provar o pagamento a maior da contribuição no mês de apuração e que
acostou à peça de defesa as cópias das Notas Fiscais que deram origem ao direito creditório.
Mediante a Resolução no 3402-001.797, de 26 de março de 2019, este Colegiado
determinou a realização de diligência nos seguintes termos:
Assim, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos do art. 18
do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem:
a) Analise a suficiência da documentação apresentada pela recorrente para comprovar o
direito creditório alegado e, em caso negativo, intime-a a apresentar, dentro de prazo
razoável, a documentação/esclarecimento que, conforme entendimento da fiscalização,
falte para a referida comprovação;
b) Elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação de toda a documentação juntada
aos autos pela recorrente e sua habilidade para comprovar a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado e em que medida;
c) Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
d) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento no julgamento.
(...)
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.404 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.907109/2012-97

No relatório de diligência, a fiscalização informou que a compensação objeto do
presente processo foi resolvida, tendo, inclusive, remanescido saldo de créditos de Cofins e
PIS/Pasep não cumulativos.
A interessada foi cientificada da conclusão da diligência, mas não apresentou
manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
O recurso já foi conhecido por ocasião da Resolução no 3402-001.797.
Contudo, tendo a fiscalização apurado na diligência a legitimidade e a suficiência
dos créditos alegados para compensação com os débitos informados no PER/Dcomp objeto deste
processo, nada mais há a ser resolvido no litígio instaurado.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório alegado no PER/Dcomp e determinar à Unidade de Origem que proceda à
homologação da compensação declarada.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital